Tribunal: TCU
Processo: 018.528/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Francisco Pereira Lima (CPF: XXX.632.183-XX), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de Francisco Pereira Lima, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo Município de Davinópolis - MA, por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel Francisco Pereira Lima, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Francisco Pereira Lima, condenando-o ao pagamento da importância abaixo especificada, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$ 1,00) 26/3/2012 22.836,00 30/3/2012 22.836,00 26/4/2012 22.836,00 31/5/2012 22.836,00 29/6/2012 26.316,00 31/7/2012 36.168,00 31/8/2012 36.168,00 28/9/2012 36.168,00 31/10/2012 36.168,00 30/11/2012 36.168,00 9.3. aplicar a Francisco Pereira Lima a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir da data deste Acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para as providências que entender cabíveis.